Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716002-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIO JADISCKE TASSO APELADO: RENI PAULA PEREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 19243799). Nada há a ser provido em relação ao pleito apresentado pelo Apelado (Doc. Num. 19243799), tendo em vista que não há óbice ao julgamento do presente recurso e, até mesmo, inexiste a alegada possibilidade de decisões conflitantes, tendo em vista que, como bem afirmou o ora peticionário, a Apelação no 0700739-72.2019.8.07.0008 será redistribuída para esta egrégia Turma e a este Relator, em face da prevenção. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador